Tribunal: TJMT
Processo: 1002571-85.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo de Instrumento n. 1002571-85.2016.8.11.0000
Recorrente: LUIZ CARLOS ANCIUTTI
Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Vistos, etc.
Encaminhem-se os autos à Câmara Julgadora para que cumpra a decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça no ID 60915458.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV